Tribunal: TJDFT
Processo: 0722824-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722824-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIVALDO DE SOUZA FRANCO AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA LIMA DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL Trata-se de agravo de instrumento contra acórdão desta E. 4a Turma Cível, que reconheceu a impenhorabilidade do salário do agravado. Todavia, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias (CPC/2015 1.015). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator